Tribunal: TJBA
Processo: 8101406-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101406-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MARCOS PAULO COSTA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. ART. 485, IV E VI, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. DEVOLUÇÃO REITERADA DE MANDADOS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS MATERIAIS. GUINCHO, DEPOSITÁRIO E LOCAL DE DEPÓSITO. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. DESINTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I - A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige a cooperação da parte autora para o cumprimento efetivo da medida liminar deferida, mediante o fornecimento dos meios materiais necessários à apreensão do bem. II - Embora o Decreto-Lei nº 911/69 não preveja expressamente a obrigação de acompanhamento da diligência pelo credor fiduciário, a prática forense consolidou o entendimento de que cabe à parte interessada providenciar os instrumentos indispensáveis à execução da ordem judicial, tais como guincho, local de depósito e depositário fiel. III - A reiterada devolução de mandados negativos, motivada exclusivamente pela ausência de providências da parte autora em fornecer os meios necessários ao cumprimento da diligência, caracteriza desinteresse processual superveniente e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. IV - O princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6º do CPC, impõe às partes o dever de colaborar com o Poder Judiciário para a obtenção da efetividade da tutela jurisdicional, não podendo a parte autora permanecer inerte e depois alegar cerceamento de defesa ou violação aos princípios da celeridade e economia processual. V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8101406-70.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e, como Apelado, MARCOS PAULO COSTA DE JESUS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora